Tribunal: TJMT
Processo: 0030997-79.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Visto.
Dada a relatoria dos recursos de agravo de instrumento 25212/2004 e 44975/2005 (ids. 64235038 e 64234518), há prevenção do Eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges.
Assim, em atendimento ao art. 80, §1o do RI-TJMT, redistribuam-se estes autos ao julgador prevento, com as nossas homenagens.
Cumpra-se.